Tribunal: TJES
Processo: 5010162-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010162-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEWKEN WASHINGTON WILLIAN RAUTA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA IMACULADA GARIGLIO SARAIVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – Quanto a narrada ausência de preenchimento dos requisitos para propor esta ação, além deste tema não ter sido objeto do
decisum
impugnado – revelando inovação e supressão de instância – a dessemelhança entre as ações relacionadas, por si só, evidenciam sua inconsistência.

III – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5010162-67.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
NEWKEN WASHINGTON WILLIAN RAUTA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA IMACULADA GARIGLIO SARAIVA

JUÍZA DE DIREITO: DRA. MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Newken Washington Willian Rauta irresignado com a decisão que, no bojo da ação n. 5004723-12.2023.8.08.0021, deferiu o pedido liminar de manutenção de posse em favor de Espólio de Maria Imaculada Gariglio Saraiva.

Em suas razões recursais arguiu, em suma, que na ação de n. 0005168-21.2020.8.08.0021 a liminar em favor do agravado foi revogada; conflito entre liminares e da ausência de preenchimentos dos requisitos para propor esta ação, uma vez que não quitou os honorários advocatícios da ação anterior.

Ao final, vindicou pelo provimento do recurso para extinguir o processo originário sem resolução de mérito.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão com id. 5988578.

Informações do juízo
a quo
no id. 7067646.

Contrarrazões pelo Espólio apelado no id. 9199682 pelo desprovimento do recurso.

Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Analisando o caderno processual verifico que a decisão impugnada não merece reparo uma vez que os motivos que ensejaram a ordem de manutenção são hábeis a sua permanência neste momento inicial da demanda..

O artigo 560 do CPC atribui ao autor o ônus de comprovar sua posse, a turbação ou esbulho, bem como sua data, além da perda da posse vindicada, os quais restaram preenchidos como evidenciam os documentos carreados aos autos.

Relevante destacar que o recorrente não cuidou de eleger um parágrafo sequer em sua peça recursal a fim de defender sua possível posse.

Os temas expresso em seu recurso são todos eminentemente processuais.

Nesse sentir, a mencionada revogação de liminar em favor do agravado em outra demanda não possui aptidão para modificar a decisão recorrida, pois a revogação ocorreu em demanda diversa e, ainda, decorreu de extinção do outro processo sem julgamento de mérito.

Aliás, o alegado conflito em liminares não subsiste dada a ausência de co existências das medidas, sendo certo que apenas a ora impugnada permanece em vigor.

Por fim, quanto a narrada ausência de preenchimento dos requisitos para propor esta ação, além deste tema não ter sido objeto do
decisum
impugnado – revelando inovação e supressão de instância – a dessemelhança entre as ações relacionadas, por si só, evidenciam sua inconsistência.

Assim, a decisão combatida não merece reparo nesta oportunidade pois os elementos que constam nos autos conduzem a comprovação dos requisitos da liminar de manutenção de posse.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO porém NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto.

É como voto.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.